Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter a devolução em dobro dos valores cobrados em seu cartão de crédito, porque inexistente a contratação dos serviços junto à operadora de telefonia móvel de que é cliente, além dos danos morais daí decorrentes e da constituição de obrigação de não fazer.
3. A sentença, por sua vez, após a aplicação da pena de revelia à requerida, reconheceu que o consumidor não contratou os serviços que originaram as cobranças, razão pela qual julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a empresa ré na devolução de forma simples do valor cobrado, além fixar a obrigação de não mais realizar as cobranças em questão.
4. De outro lado, as razões recursais fazem referência a suposta condenação em danos morais e na devolução em dobro dos valores pagos, o que não ocorreu. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.